Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da preliminar de intempestividade dos embargos à execução arguida pelo recorrido, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator